Tribunal: STF
Processo: AI 71414
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-21
Data de publicação: 1977-10-21

Ementa:
A DEFESA A QUE ALUDE O PAR.13 DO ART. 153, DA EC 1/69, E A DEFESA EM
QUE HÁ ACUSADO; PORTANTO, EM PROCESSO PENAL, OU PROCESSO FISCAL
PENAL.
NÃO HÁ CONFUNDIR PROCESSO FISCAL, COM PROCESSO FISCAL-PENAL. NO
PRIMEIRO SE VISA A COBRANÇA DO DÉBITO, NO SEGUNDO A IMPOSIÇÃO DE
PENA AO SONEGADOR, O QUE E COISA DIVERSA.
NAS EXECUÇÕES FISCAIS NÃO HÁ ACUSADOS, E CONSEQUENTEMENTE, O DIREITO
DE DEFESA DOS REUS HÁ DE SER APRECIADO NA FORMA REGULADA NA LEI
PROCESSUAL. O INDEFERIMENTO DE PERICIA HAVIDA COMO DESNECESSARIA, E
MATÉRIA DE PROCESSO E NÃO TEMA DE DIREITO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
DE NORMA REGIMENTAL SOBRE ALÇADA, INOCORRENTES A EXCEÇÕES DO CAPUT
DO ART. 308 DO RI.
APLICAÇÃO, AINDA, DAS SUMULAS 282 E 356.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.